Tribunal: STF
Processo: ARE 1422688
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação SABESP opôs embargos de declaração (eDOC 102) em face de decisão (eDOC 55) mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela embargante. Para tanto, asseverei a incidência, no caso, dos óbices das Súmulas n. 279, 282, 284 e 356 da Suprema Corte, bem assim se caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional articulada no apelo excepcional.



    A embargante sustenta que esse ato decisório foi “omisso, obscuro e contraditório quanto a situações que envolveram o presente litígio, não havendo qualquer fundamentação quanto a impossibilidade de reformatio in pejus (Súmula 160 do STF) e constitucionalidade declarada pelo STF, o qual tem eficácia vinculante contra todos os órgãos do Poder Judiciário” (eDOC 102, fl. 1), bem assim repisa, às fls. 1-7 dos aclaratórios, articulação no sentido de sua contrariedade quanto ao julgamento proferido pelo Tribunal Regional da 3ª Região, impugnado nesta instância extraordinária. 



    Aduz, ademais, que “houve contradição no julgado no tocante a aplicação da Resolução Conama 302/02. Isto porque, os Julgadores entenderam que não se aplica o novo Código Florestal, ante a eficácia ex nunc da matéria ambiental. Assim, comungando deste entendimento não poderia JAMAIS ser aplicada a Resolução Conama 302/02, uma vez que a documentação acostada aos autos comprovam que as edificações foram erigidas antes da promulgação deste dispositivo (eDOC 102, fl. 7).



    Diz que “Houve omissão quanto ao disposto no art. 2º, “b”, do Código Florestal (Lei 4.771/65) que não prevê metragens a serem respeitadas e de acordo com a Lei em sentido estrito (art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79, art. 14 e 15 do Código das Águas, art. 2º, “b”, da Lei nº 4.771/67, e art. 2º da Lei nº 10.932/04), a área que recebe proteção legal é de, no máximo, quinze (15) metros” (eDOC 102, fl. 7).



    Afirma que “Houve omissão quanto ao disposto no art. 25 da ADCT, o qual revogou autorização do Conama para atividade sancionatória” (eDOC 102, fl. 7).



    Salienta que “Houve omissão quanto o art. 2º, V, ITEM “C” DA RESOLUÇÃO CONAMA, vez que INOVOU, DEFININDO PARÂMETROS QUE NÃO SE ENCONTRAM EM LEI, O QUE, MACULA, COM A ILEGALIDADE (OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE E IGUALDADE) [...]” (eDOC 102, fl. 8).



    Discorre que “foi omissa a exclusividade prevista no artigo 24, I, VI e VIII e art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal, no qual a competência para legislar sobre preservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, e proteção do meio ambiente, são da União, Estados, Municípios e Distrito Federal e não do CONAMA” (eDOC 102, fl. 9”.



    Relata, ainda, ter sido omissa a decisão em relação “ao direito adquirido, vez que as edificações foram regularmente levantadas em época que inexistia proibição” (eDOC 102, fls. 9-10); também quanto “ao pedido de prescrição disposto no art. 1º e 4º, da Lei nº 9.873/99 (prescrição)” (eDOC 102, fl. 10); ainda quanto a não ter analisado “a legalidade e constitucionalidade do art. 62 da Lei 12.651/12 reconhecida pelo STF na ADIN 4903” (eDOC 102, fl. 10); bem assim, por fim, quanto a não ter sido “ANALISADA A QUESTÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS APLICAÇÃO ANÁLÓGICA DA SÚMULA 160 DO STF – DECISÃO EXTRA PETITA” (eDOC 102, fl. 10).



    Em contraminuta (eDOC 106), pugna o Ministério Público Federal pela rejeição dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração. Toda a matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente apreciada no ato decisório.



    Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Outrossim, como ressaltei na decisão embargada, a parte recorrente, em sua articulação disposta no recurso extraordinário em relação à preliminar de nulidade do pronunciamento da Corte Regional, não arguiu qualquer infringência a dispositivo da Constituição Federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Carta. Nesse ponto, as razões do apelo extremo apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte Suprema.



    Acrescento, ademais, que parte da matéria constitucional articulada nas razões do recurso extraordinário formalizado pela embargante, qual seja a suposta infringência aos arts. 5º, XXXV, 24, I, 30, I e VIII, da Carta de 1988, e ao art. 25, I, do ADCT, não foi debatida no acordão do Tribunal Regional, tampouco nos embargos de declaração opostos a esse julgado, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Friso, ainda, que, como assentado na decisão embargada, dissentir da compreensão da Corte Regional, no sentido de configurado dano ambiental em área de preservação permanente de natureza rural e, consequentemente, de se ter a necessária reparação, exige a reapreciação dos fatos e das provas, bem assim a prévia análise de legislação infraconstitucional. Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Corte Suprema, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição Federal. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente